Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ARTIGO 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA. PROVA ROBUSTA. NÃO APRESENTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CARRO DE COLECIONADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado procedente, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 11.318,84, a título de danos materiais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Recurso inominado, interposto pela ré, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a recorrente postula a reforma da sentença para reconhecer a ausência de sua responsabilidade no evento danoso, com a consequente anulação da condenação imposta. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da condenação.
4. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
5. Com efeito, quando em um acidente de trânsito se verifica que a colisão foi traseira, o condutor que atinge os veículos que trafegavam à sua frente atrai contra si uma presunção relativa de culpa pela produção do evento danoso, isto em decorrência da sua provável não observância do dever de guardar distância de segurança, de manter velocidade adequada em relação ao veículo que segue à frente e de avaliar as condições do tráfego (art. 29, inciso II, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro).
6. No caso concreto, é incontroverso que o réu recorrente colidiu com seu veículo na traseira do veículo do autor, fato, inclusive, admitido por ele por meio do boletim de ocorrência de ID 50095522. Nesse sentido, o réu recorrente não se desincumbiu de comprovar que não foi a responsável pelo acidente, sendo necessária a prova robusta de que a culpa foi do condutor do carro da frente, ou seja, culpa do autor recorrido.
7. Portanto, impõe -se à ré a obrigação de indenizar o autor pelos danos sofridos nos termos dos art. 186, 187, 402 e 925, todos do Código Civil. Quanto aos danos materiais, o autor juntou aos autos três orçamentos para reparo do veículo no documento de ID no 50095524, quais sejam: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); R$ 10.650,00 (dez mil, seiscentos e cinquenta reais) e R$ 10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta reais). Ademais, juntou o recibo do parachoque do veículo no valor de R$432,50 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), conforme ID no 50095525.
8. Assim, a sentença deve permanecer inalterada, porque condenou o réu ao pagamento do valor referente ao menor valor de orçamento para o reparo do veículo e despesas com parachoque do veículo.
9. Por fim, cumpre ressaltar que, a despeito da alegação do réu de que o modelo do veículo do autor é praticamente o valor do orçamento apresentado, in casu, trata-se de carro restaurado por colecionadores para fins de exposição, consoante ID 50095527 e ss.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.